Tribunal: TJMT
Processo: 8010081-87.2016.8.11.0078
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO PINEDA - CPF: 305.541.879-49 (RECORRENTE), ALECANDRA COSTA DE ASSIS - CPF: 861.904.231-91 (ADVOGADO), SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - CNPJ: 46.377.800/0003-99 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE RONDONIA (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (RECORRIDO), JORGE JUNIOR MIRANDA DE ARAUJO - CPF: 661.528.952-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN DE SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA A REGULARIZAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente LUIZ ANTONIO PINEDA postula pela declaração de inexistência de débito cumulada com danos morais, decorrente de suposta cobrança de IPVA de veículo apreendido e leiloado como sucata que foi de sua propriedade.

2. No caso, o Juízo de Origem extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com base no artigo 51, III da Lei 9.099/95, por entender que o Recorrente não comprovou o seu domicílio em Sapezal.

3. Ocorre que o magistrado de origem não oportunizou a parte de comprovar a condição do domicílio e extinguiu o feito, em ato contrário a primazia de julgamento de mérito.

4. Nesse sentido, o Recorrente trouxe aos autos no Recurso Inominado documentos a comprovar a sua residência em Sapezal, portanto, o Juízo de Origem é competente para processar e julgar o presente feito, conforme dispõe o artigo 4º, III da Lei 9.099/95.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente LUIZ ANTONIO PINEDA postula pela declaração de inexistência de débito cumulada com danos morais, decorrente de suposta cobrança de IPVA de veículo apreendido e leiloado como sucata que foi de sua propriedade.

Contestado o feito, foi preferida sentença de extinção, sem resolução de mérito, por incompetência territorial, por supostamente o Recorrente não ter comprovado o domicílio em Sapezal.

O Recorrente LUIZ ANTONIO PINEDA, em suas razões recursais, requer a nulidade da sentença para que seja reconhecida a competência territorial do Juizado Especial de Sapezal.

Em Contrarrazões, a parte recorrida refuta os argumentos apresentados e postula pelo improvimento recursal e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021